Tribunal: TJDFT
Processo: 0743714-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO N.: 0743714-02.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. AGRAVADO(A)(S): ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA E OUTROS D E C I S Ã O Diante da ausência de pedido de efeito suspensivo e de concessão de tutela de urgência recursal, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora